Tribunal: STF
Processo: ARE 1569497
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO E QUITAÇÃO DO DÉBITO CONTROVERTIDO DURANTE O CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PREQUESTIONADA. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PAGAMENTO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. DEVER DAS PARTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, in verbis:



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTOS DE INFRAÇÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS DUAS PARTES. RECURSO OPOSTO PELO MUNICÍPIO DE NATAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ACÓRDÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VICIO CONFIGURADO. EXTINÇÃO QUE DEVE SER APLICADA SOMENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DISCUTIDO EM SEDE RECURSAL. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUANTO À APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA APEC. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO OPOSTO PELA MUNICÍPIO DE NATAL (SIC). APONTADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INTERESSE DE BUSCAR A DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO OBJETO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA AMPLAMENTE DISCUTIDO. DÍVIDA QUE FOI PAGA POR MEIO DE UM ACORDO ENTRE AS PARTES. PARTE EMBARGANTE QUE ALEGA ERRO NA APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VÍCIO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO QUE DEVE RESPEITAR O QUE DISPÕE O ART. 85, § 3º, II. DO CPC/2015. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, argui violação ao art. 150, inc. VI, “c”, da Constituição Federal. Aduz que “a imunidade constitucional deve prevalecer mesmo quando existente parcelamento administrativo, confissão de dívida e quitação do crédito”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, da análise dos autos, exsurge que a alegada ofensa ao art. 150, inc. VI, “c”, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão a quo, tampouco foi objeto de embargos de declaração tendentes a sanar eventual omissão. Revela-se ausente, portanto, o prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem in casu, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. A respeito da aplicação das aludidas súmulas, discorre o escólio Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236). (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, cito: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Outrossim, exsurge que, para acolher a pretensão do polo recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da perda superveniente do interesse de agir na presente ação anulatória de débito fiscal, considerada a adesão a parcelamento administrativo e a quitação do débito controvertido durante o curso do processo, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra na Súmula 279 do STF. Assim:



    “Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS. Ação declaratória. Parcelamento. Adesão. Renúncia. Condenação em honorários. Questão de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso para condenar a autora no pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 1% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.525.142-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 21/2/2025)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Parcelamento. Adesão. Reconhecimento da perda de interesse pela origem. Alegação de caráter confiscatório das multas. Súmulas 279 e 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reconheceu a perda do interesse de agir. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.480.578-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 22/4/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. PARCELAMENTO. CONFISSÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.369.262-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 5/5/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.170.974-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/10/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. DISCUSSÃO JUDICIAL DO VALOR DO TRIBUTO. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ACESSO DO CONTRIBUINTE AO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. (...) 5. Agravo regimental desprovido.” (AI 850.506-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, tendo havido prévia a fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente